Tribunal: TJSP
Processo: 1124774-86.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2021.0000018485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1124774-86.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SARAIVA E SICILIANO S. A., é embargado CAFÉ BARONI
EIRELLI EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1124774-86.2017.8.26.0100/50000
Embargos de Declaração Cível no 1124774-86.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 36658
2
Embargante: Saraiva e Siciliano S/A
Embargada: Café Baroni Eirelli EPP
Comarca: São Paulo 34a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO

INTERPOSIÇÃO
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO

DESNECESSIDADE

ATRIBUIÇÃO
DE
EFEITOS
INFRINGENTES

IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO N.o 36658
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão
de minha relatoria que negou provimento à apelação da ora embargante
para manter a sentença que julgou procedente a ação de indenização por
benfeitorias necessárias para condená-la ao pagamento de R$ 21.160,00.
A embargante alega que o aresto incorreu em
omissão “na medida em que enquadrou equivocadamente a reforma do
conceito de benfeitorias necessárias, o que não se admite. Além de ter
deixado de se pronunciar quanto à impugnação da ilegitimidade passiva
do ora embargante”, concluindo pelo descabimento de indenização por
benfeitorias por ser simples sublocadora e não proprietária.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
expungir eventuais defeitos que possam comprometer a exata

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1124774-86.2017.8.26.0100/50000
Embargos de Declaração Cível no 1124774-86.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 36658
3
compreensão da sentença ou acórdão. Seus limites são aqueles traçados
pelo art. 1.022, incisos I e II, do CPC (obscuridade, contradição, omissão
ou erro material), inexistindo, portanto, a possibilidade de o julgador
reexaminar as provas constantes nos autos, ou de modificar a sua
convicção sobre os fatos e sua interpretação jurídica.
A turma julgadora foi bastante clara ao expor as
razões pelas quais entendeu pela manutenção da decisão de primeiro
grau, no sentido de ser necessárias as benfeitorias que se discute, bem
como ter havido previsão expressa no contrato de sublocação da situação
sub judice, razões pelas quais reputou inaceitável a pretensão de ser
declarada parte passiva ilegítima.
Ressalto que o prequestionamento pela via dos
embargos de declaração submete-se às hipóteses que autorizam tal
modalidade recursal. Assim, somente se houver no acórdão obscuridade,
contradição ou omissão sobre matéria passível de questionamento é que
se justifica o manejo dos embargos, os quais não se prestam para suprir
discussão sobre questão não ventilada na petição inicial, na defesa, nas
razões e contrarrazões recursais, ou seja, o que não foi prequestionado
antes do julgamento do recurso, não poderá sê-lo em momento posterior,
através de embargos.
Em síntese, se o recorrente suscitou alguma questão
sobre a qual o tribunal, ao julgar o recurso, não se pronunciou a respeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1124774-86.2017.8.26.0100/50000
Embargos de Declaração Cível no 1124774-86.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 36658
4
ou o fez de modo defeituoso, ensejando obscuridade ou contradição,
poderá embargar com base no art. 1.022 do NCPC, buscando a correção
devida ou o suprimento da omissão, não sendo este o caso dos autos.
Conforme entendimento fixado pelo Superior
Tribunal de Justiça “... os embargos de declaração não se prestam para
forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão,
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, muito menos fica
o juiz obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes
quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o
que de fato ocorreu.” (AgRg nos EDcl no REsp 741.659/SP, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
17.08.2006).
Por fim, na realidade, a embargante manifesta
inconformismo com o resultado do julgamento, devendo, caso entenda
que a interpretação desta Corte é equivocada, manejar o recurso
adequado para reforma do acórdão.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
ANDRADE NETO
Relator